Tribunal: TJDFT
Processo: 0721838-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721838-49.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA GALDINO BRITO AGRAVADO: TORRES COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por REGINA GALDINO BRITO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de Tutela Provisória de Urgência Cautelar Antecedente c/c Busca e Apreensão de Veículo n. 0714721-95.2024.8.07.0003, proposta pela agravante em desfavor de TORRES COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. e de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo de sua propriedade, sob o fundamento de que a parte autora não poderia pleitear, ao mesmo tempo, a requisição do valor equivalente ao automóvel e a sua apreensão (ID 197104091 do processo originário). Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 59750867, deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a busca e apreensão do veículo Corsa Classic, Placa OZY6843, Renavam 01025654827, Chassi 8AGSU19F0FR116429, ano/modelo 2014/2015, nomeando-se a agravante como fiel depositária. Na mesma ocasião, determinou a intimação das agravadas para apresentarem resposta ao recurso. Intimada, a agravada AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. apresentou suas contrarrazões no ID 60095419. A intimação da agravada TORRES COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., por sua vez, restou infrutífera, tendo o aviso de recebimento referente à carta de intimação retornado com a informação “desconhecido no endereço” (ID 60703309). Em petitório colacionado no ID 60929344, a agravante noticia a prisão preventiva do sócio administrador da agravada TORRES COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., informando que, nos autos de origem, a citação da referida parte ocorreu por meio de Oficial de Justiça em diligência realizada no Centro de Detenção Provisória (“Papuda”). Requer, nesse sentido, que a intimação para oferecimento de contrarrazões seja realizada nos mesmos moldes. O Código de Processo Civil, em seu artigo 275, que (a) intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio. Ainda, o artigo 75, inciso VIII, do referido diploma prevê que as pessoas jurídicas são representadas, ativa e passivamente, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores. Desse modo considerando os documentos apresentados nos IDs 60929345 a 60929354, que corroboram a informação prestada pela agravante, DEFIRO o pedido de ID 60929344, e determino que a intimação da agravada TORRES COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. para apresentar contrarrazões seja efetivada na pessoa de JORGE TORRES RODRIGUES, inscrito no CPF n. 708.056.521-91, em diligência a ser realizada por meio de Oficial de Justiça no Centro de Detenção Provisória da Papuda, localizada na Rodovia DF 465, Km 02, Fazenda Papuda, Setor Habitacional Jardim Botânico, CEP 71.686-670. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de julho de 2024 às 14:35:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora